Tribunal: TJES
Processo: 0042236-42.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Desobediência; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0042236-42.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
MAYCON RIBEIRO DA SILVA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
3
ª Vara Criminal d
e
Vi
tória
(fls. 1
31/132-verso
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3689566
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa à fl. 01
dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3689566
, que:

[...], no dia 25 de outubro de 2013, Policiais Militares faziam patrulhamento preventivo na Rua Saturnino de Brito, Praia do Suá, Vitória - ES, quando populares gritaram que o denunciado acima qualificado estava furtando material elétrico da residência de nº 261.

Emerge dos autos que, quando o denunciado foi abordado pelos Policiais, xingou-os de “polícia de merda” e ameaçou o policial GB PM Wallace, dizendo que iria matá-lo quando saísse da cadeia.

Assim agindo, a conduta do denunciado subsume-se ao tipo previsto no artigo 331 do Código Penal, [...].

Diante de todos os fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e v
álido do processo,
o

m
agistr
ad
o
a
quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequênc
ia condenou o a pela nte na s

sanções
d
o artigo
331

do Código Penal, à pena definitiva de
0
1
(
um
) ano de
detenção
, em regime inicialmente
aberto
, e
1
0
(
dez
) dias-multa,
a qual restou substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo de execução
.

Em suas r
azões recursais, a defesa pugna pela absolvição do
a
pelante
por ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos, bem como a tese jurídica suscitada nos present
es autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Destaco, inicialmente, que a materialidade delitiva e a autoria do crime de desacato narrado na exordial acusatória restaram comprovadas nos autos por meio do Boletim de Ocorrência Policial de fls. 08/09 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3689566
e,
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Nessa senda,
i
mportante ressaltar que os policiais militares
Wagner Lopes de Oliveira
e
Wa
llace da Silva Santos
,
ao prestarem suas declarações em juízo, confirmaram que durante diligência com o intuito de apurar suposto crime de furto de fios de cobre,
foram ameaçados e desacatados por
MAYCON RIBEIRO DA SILVA
:

[...]: que confirma o boletim de ocorrência de folhas 08/09; que no dia dos fatos em apuração estava de serviço juntamente com o sargento Wallace, quando abordaram o acusado que estava praticando furto na região da Praia do Canto; que o acusado a ser abordado pelo depoente e seu colega de fada o mesmo se exaltou e disse que os policiais eram “de merda”; que iria matá-los quando saísse da cadeia; [...]. (Wagner Lopes de Oliveira – fl. 97 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3689566)

[...]: que confirma a boletim de ocorrência de folhas 08/09; que no dia dos fatos em apuração abordaram o acusado que estava praticando furto na região da Praia do Canto; que a acusado a ser abordado pelo depoente e seu colega de fada a mesmo se exaltou e disse que as policiais eram “de merda”; que iria matá-los quando saísse da cadeia; [...]. (Wallace da Silva Santos – fl. 98 dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id 3689566)

Por ser oportuno, rememoro o valor do depoimento testemunhal deste servidor, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago aos autos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...] 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Ressalto que tal entendimento também se aplica ao crime sob análise:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE.
ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acusado ofendeu a honra de policiais militares quando estes se dirigiram em sua direção para efetuar a prisão em flagrante, não sendo configurado como mero xingamento às pessoas, mais sim, desacato proferido diretamente aos agentes públicos no exercício de suas atribuições.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto a validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos.
[...]. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APR 07156.26-64.2019.8.07.0007; Ac. 141.6816; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 20/04/2022; Publ. PJe 02/05/2022)

Por fim, destaco que
MAYCON RIBEIRO DA SILV
A
, ao prestar seu depoimento em juízo (
fl
s
.
102/103

dos autos físicos – conteúdo virtualizado no id
3689566
), apenas declarou “
[...] que não se recorda de nada com relação aos fatos narrados na denúncia;
[...]
”, não trazendo nenhum elemento capaz de afastar as declarações dos policiais militares demonstrado a configuração do crime de desacato.

Destarte,

evidente a impossibili
dade de acolhimento do
pleito de absolvição
formulado
pela defesa de
MAYCON RIBEIRO DA SILV
A
.

Em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante – não questionada pela defesa – verifico que o juiz sentenciante, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e de forma fundamentada fixou a pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO
331
DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constante nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto ao crime narrado na exordial, razão pela qual se mostra incabível o acolhimento da pretensão recursal. 2. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.